Tribunal: TJPA
Processo: 0009702-80.2017.8.14.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009702-80.2017.8.14.0010

APELANTE: LEONIDAS CORREA GUIOMAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0009702-80.2017.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA ORIGEM: BREVES/PA

APELANTE: LEONIDAS CORREA GUIOMAR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
ART. 157, §2º, I E II, DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. NÃO CABIMENTO.
REDIMENSIONAMENTO
DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a pena-base, mantendo inalterada os demais termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto desta Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0009702-80.2017.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA ORIGEM: BREVES/PA

APELANTE: LEONIDAS CORREA GUIOMAR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
LEONIDAS CORREA GUIOMAR
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves/Pa, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, I, e II, do CP, à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 4726493 p. 2-3), que em 25/07/2017, por volta das 19h40min, na Rua Vereador Raimundo das Neves, nº 1311 o Apelante na companhia de um adolescente, munido com uma arma de fogo, mediante violência e grave ameaça surpreendeu as vítimas Oberdan Silva da Silva e Tiago da Silva Nunes e subtraiu sua motocicleta marca Honda modelo FAN 125, cor preta.

A vítima Oberdan noticiou os fatos para a Polícia Militar e após buscas o Recorrente foi localizado bem como a moto roubada.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto nos Arts. 157, §2º, I e II, do CP e 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 4726498 p. 1-5), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 4726500 p. 5-) pugnando pela exclusão da majorante pelo uso de arma, a redução do apenamento base para o mínimo legal e consequente afastamento da súmula 231 do STJ para aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID nº. 4726501 p. 3-11).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (ID nº. 4726502 p. 7-14).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Da exclusão da majorante do uso de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão de arma em posse do Apelante bem como realização de perícia.

Contudo, o entendimento da jurisprudência é no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES
. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill
- O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior

é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes
:

(...)

Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)”

Assim, como se verifica dos autos, tanto em sede policial quanto em Juízo, a vítima e testemunhas relataram a presença de arma por ocasião da efetivação do delito em questão.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima, não havendo como acolher o pleito recursal.

2.
Do redimensionamento do apenamento para o mínimo legal. Afastamento da Súmula 231 do STJ e consequente aplicação da atenuante da confissão.

O Apelante pugna pela reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, por entender que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inidônea.

Segue trecho da decisão:

“(...)

As
circunstâncias da infração
exacerbaram as elementares do tipo, pois os agentes se aproveitaram da circunstância do repouso noturno que facilitar a prática do delito, diante a menor vigilância no horário.

(...)

Das
consequências da infração,
apesar da ausência de prejuízo material em razão da recuperação da
res furtiva,
ressalta-se o aumento da sensação de insegurança na comunidade local.”

Razão
parcial
assiste ao Recorrente.

De fato, constata-se que o vetor consequências do crime utilizada em desfavor do réu não foi fundamentada concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Consequências do crime.

Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são favoráveis no caso destes autos, pois não extrapolam o resultado típico do delito.
(neutro)
;

Portanto, levando-se em conta a existência de apenas uma circunstância desfavorável, reformo a
pena base
e fixo em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase o Juízo não reconheceu a existência de agravantes, mas tão somente a atenuante da confissão tendo fixado a fração de 1/6 (um sexto), restando a nova pena-base fixada em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa

Já na terceira fase reconheceu não haver causas de diminuição, mas apenas as agravantes de concurso de agentes e emprego de arma, razão pela qual a pena foi agravada na fração de 1/3 (um terço), restando
em definitivo o apenamento em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

Considerando que mesmo com a aplicação da detração penal realizada em sentença, não causará a modificação do regime inicial da pena, deixo de analisar no presente momento.

Por fim, em razão da ausência de aplicação da pena-base no mínimo legal, resta
prejudicado o pedido de afastamento da Súmula 231 do STJ
́para fixação do apenamento abaixo do permitido pela lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente reformar a pena-base, mantendo inalterada os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Belém, 24/02/2023